Tribunal: TJSP
Processo: 2061725-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Incidente que tem por objeto a cobrança de verba honorária sucumbencial fixada em embargos à execução – Impugnação rejeitada – Inconformismo – Executados que suscitam eventual ilegitimidade do agravante para cobrança dos honorários, ante a cessão de crédito operada nos autos da execução principal – Inadmissibilidade – Direito autônomo -

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Incidente que tem por objeto a cobrança de verba honorária sucumbencial fixada em embargos à execução – Impugnação rejeitada – Inconformismo – Executados que suscitam eventual ilegitimidade do agravante para cobrança dos honorários, ante a cessão de crédito operada nos autos da execução principal – Inadmissibilidade – Direito autônomo - Cessão que não atinge o direito dos causídicos que atuaram nos embargos à execução – Acordo celebrado entre o exequente primitivo e os advogados da Associação de Advogados do Banco do Brasil (ASABB) que não vincula o exequente – Desnecessidade de juntada do contrato de prestação de serviços entabulado entre o Banco do Brasil e o agravante – Documento, ademais, que não é comum às partes, além de confidencial – Decisão mantida – Recurso desprovido.